Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600391-87.2024.6.16.0040
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
MUNICIPAIS
2024.
DESAPROVAÇÃO.
PROVIMENTO
PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra

Num. 44622072 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184138100000043562015
Número do documento: 25072221184138100000043562015
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 13:55:13
sentença
que
desaprovou
as
contas
eleitorais do partido PODEMOS, referentes
às
Eleições
Municipais
de
2024,
no
município de Primeiro de Maio/PR, com
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.
2. A desaprovação se fundamentou na
ausência de documentos, emissão de
recibos eleitorais após a entrega da
prestação
de
contas
finais,
contas
bancárias
não
declaradas,
despesas
realizadas
após
a
data
da
eleição,
inconsistências nos registros dos serviços
contábeis e advocatícios, e dívida de
campanha sem autorização do órgão
nacional.
3. O recorrente busca a reforma da
sentença, pleiteando a aprovação das
contas, ainda que com ressalvas, e o
afastamento
da
determinação
de
recolhimento dos valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar a regularidade da omissão de conta
bancária não registrada e a ausência do
respectivo extrato, considerando a alegação
de problemas com o aplicativo bancário e a
disponibilização do extrato eletrônico pela
instituição financeira; (ii) analisar a validade
dos registros dos serviços advocatícios e
contábeis, questionando a necessidade de
individualização
dos
custos
e
a
comprovação dos gastos, bem como a
omissão da origem dos recursos utilizados
para custear esses serviços.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência dos extratos bancários, por si
só, não conduz à desaprovação das contas
quando
os
extratos
eletrônicos
estão
presentes
no
SPCE,
permitindo
a
fiscalização da movimentação financeira ou
a constatação de sua ausência.
6. A Resolução TSE nº 23.607/2019

Num. 44622072 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184138100000043562015
Número do documento: 25072221184138100000043562015
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 13:55:13
dispensa
o
partido
da
obrigação
de
individualizar e registrar os honorários de
se

Inteiro teor:
23/07/2025
Número: 0600391-87.2024.6.16.0040

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 28/03/2025
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600334-
38.2024.6.16.0018 que julgou desaprovadas as contas de campanha do Podemos apresentadas
pelo Partido Podemos de Primeiro de Maio, determinando o recolhimento ao Tesouro Nacional do
montante de R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais), correspondente a Recursos de Origem Não
Identificada, nos termos do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019, sendo R$ 9.000,00 (nove mil
reais) referentes a honorários advocatícios e R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) a honorários
contábeis. (Prestação de Contas do Partido Podemos do Município de Primeiro de Maio/PR,
referente às Eleições de 2024, julgadas desaprovadas, em razão de irregularidades quanto à
ausência de comprovação da origem dos recursos utlizados para custear as despesas dos
serviços advocatícios e contábeis, caracterizando Recurso de Origem Não Identificada (RONI), nos
termos do art. 32, §$ 1º, I, e 2º da Resolução TSE nº 23.607/2019). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CLEONICE DIAS MARTINS (RECORRENTE)
CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ (ADVOGADO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
LORENA PASSOS LEONCIO (ADVOGADO)
JOSE OSCAR DIAS MARTINS (RECORRENTE)
CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ (ADVOGADO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
LORENA PASSOS LEONCIO (ADVOGADO)
PODEMOS - PRIMEIRO DE MAIO - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)

CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
LORENA PASSOS LEONCIO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44622072
22/07/2025
21:18
Acórdão
Acórdão

Num. 44622072 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184138100000043562015
Número do documento: 25072221184138100000043562015
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 13:55:13
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.774
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600391-
87.2024.6.16.0040 – Primeiro de Maio – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: PODEMOS - PRIMEIRO DE MAIO - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ - OAB/PR49690
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: LORENA PASSOS LEONCIO - OAB/PR82877
RECORRENTE: JOSE OSCAR DIAS MARTINS
ADVOGADO: CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ - OAB/PR49690
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: LORENA PASSOS LEONCIO - OAB/PR82877
RECORRENTE: CLEONICE DIAS MARTINS
ADVOGADO: CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ - OAB/PR49690
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: LORENA PASSOS LEONCIO - OAB/PR82877
RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
MUNICIPAIS
2024.
DESAPROVAÇÃO.
PROVIMENTO
PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra

Num. 44622072 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184138100000043562015
Número do documento: 25072221184138100000043562015
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 13:55:13
sentença
que
desaprovou
as
contas
eleitorais do partido PODEMOS, referentes
às
Eleições
Municipais
de
2024,
no
município de Primeiro de Maio/PR, com
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.
2. A desaprovação se fundamentou na
ausência de documentos, emissão de
recibos eleitorais após a entrega da
prestação de contas finais, contas bancárias não declaradas, despesas realizadas após a data da eleição,
inconsistências nos registros dos serviços
contábeis e advocatícios, e dívida de
campanha sem autorização do órgão
nacional.
3. O recorrente busca a reforma da
sentença, pleiteando a aprovação das
contas, ainda que com ressalvas, e o
afastamento
da
determinação
de
recolhimento dos valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar a regularidade da omissão de conta
bancária não registrada e a ausência do
respectivo extrato, considerando a alegação
de problemas com o aplicativo bancário e a
disponibilização do extrato eletrônico pela
instituição financeira; (ii) analisar a validade
dos registros dos serviços advocatícios e
contábeis, questionando a necessidade de
individualização
dos
custos
e
a
comprovação dos gastos, bem como a
omissão da origem dos recursos utilizados
para custear esses serviços.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência dos extratos bancários, por si
só, não conduz à desaprovação das contas
quando os extratos eletrônicos estão presentes no SPCE, permitindo a
fiscalização da movimentação financeira ou
a constatação de sua ausência.
6. A Resolução TSE nº 23.607/2019

Num. 44622072 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184138100000043562015
Número do documento: 25072221184138100000043562015
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 13:55:13
dispensa
o
partido
da
obrigação
de
individualizar e registrar os honorários de
serviços de contabilidade e advocacia como
doação estimável nas contas de cada
candidato.
7. A comprovação dos gastos com serviços
de contabilidade e advocacia pode ser feita
por meio de documento fiscal idôneo ou
qualquer meio idôneo de prova, incluindo
comprovante bancário de pagamento.
8. A omissão na origem dos recursos
partidários para custear os próprios serviços
de contabilidade e advocacia do partido,
embora caracterize uma falha, não é
passível de quantificação, em razão da
inexistência de quaisquer declarações ou
documentos por parte da agremiação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente
provido para manter a desaprovação das
contas, afastando a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, mantendo o registro da omissão
do registro da prestação de serviços
advocatícios e contábeis e afastando as
irregularidades referentes à ausência de
extratos bancários.
Tese de Julgamento: 1. A apresentação de
extratos bancários eletrônicos pelo sistema
SPCE supre a ausência de extratos
bancários físicos, desde que permitam a
fiscalização da movimentação financeira. 2.
É
dispensada
a
individualização
dos
honorários advocatícios e contábeis como
doação estimável nas contas de cada
candidato. 3. A omissão da origem dos
recursos para custear serviços do partido,
sem quantificação, não enseja recolhimento
ao Tesouro Nacional.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019, arts. 20, II; 25, § 3º;
32, § 1º; 33; 53; 60, § 1º, III.

Num. 44622072 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184138100000043562015
Número do documento: 25072221184138100000043562015
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 13:55:13
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
PC 060300996/PR, Rel. Des. Anderson
Ricardo Fogaça, Acórdão de 21/02/2024;
TRE-PR, PC 060364477/PR, Rel. Des.
Guilherme
Frederico
Hernandes
Denz,
Acórdão de 09/10/2023; TSE, AgR no
REspe 060124230/MA, Rel. Min. Sergio
Silveira Banhos, Acórdão de 20/08/2020.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 16/07/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais da Eleições Municipais 2024 do partido
PODEMOS, do município de Primeiro de Maio/PR, desaprovadas e com determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$ 11.200,00 (id. 44445350), em virtude de a)
ausência de documentos, b) recibos eleitorais emitidos após a entrega da prestação de contas
finais, c) contas bancárias não declaradas, d) despesas realizadas após a data da eleição, e)
inconsistências nos registros dos serviços contábeis e advocatícios, f) dívida de campanha sem a
autorização do órgão nacional para assunção do débito.
Inconformado, o prestador recorreu pedindo a reforma da sentença com o julgamento pela
aprovação das contas, ainda que com ressalvas e sem devolução de recursos, ou,
alternativamente, provimento parcial para afastar a devolução dos valores (id. 44445357).
Alega a existência de provas que afastam as conclusões da sentença e a necessidade de
interpretação das normas eleitorais com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em
virtude da inexistência de indícios de vícios, ilícitos ou outros elementos negativos ou
desabonadores. Especifica a argumentação alegando que foram anexados notas fiscais e
comprovantes de pagamentos dos serviços contábeis e advocatícios; prestação de serviços
comprovada, desnecessidade de individualização dos custos do serviço contábil e advocatício
comum e que a conta bancária não registrada foi gerada indevidamente em razão de problemas
com o aplicativo do Banco do Brasil, contudo, o extrato pode ser acessado pela serventia e não
houve movimentação de valores.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento (id.
44472501).

Num. 44622072 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184138100000043562015
Número do documento: 25072221184138100000043562015
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 13:55:13
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia 17/03/2025 (id.
44445359) e as razões foram protocoladas em 20/03/2025 (id. 44445357).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
No caso posto a julgamento, o partido apresentou as contas relativas às eleições 2024 com
receitas arrecadadas no montante de R$ 17.213,82, em sua totalidade de recursos de pessoas
físicas, identificadas no demonstrativo id 44445313.
Consta dívida de campanha no valor de R$ 9.000,00 referente à ausência de pagamento de
honorários advocatícios, conforme extrato de prestação de contas final retificadora e
demonstrativo de despesas com advogados (id’s 44445327 e 44445298).
Dentre os fundamentos para a desaprovação das contas em sentença de primeiro grau, o
recorrente limitou-se a questionar os apontamentos relacionados aos honorários advocatícios e
contábeis e ausência de registros de contas bancárias, os quais se passa a avaliar de forma
individualizada.
i) omissão de conta bancária e o respectivo extrato
É dever do partido instruir o seu processo de prestação de contas com todos os documentos
necessários, dentre eles os extratos bancários de todo o período de campanha. Vejamos:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que não
haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
(...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do candidato e do partido
político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela
aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva,
contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade
legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira;

Num. 44622072 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184138100000043562015
Número do documento: 25072221184138100000043562015
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 13:55:13
O prestador registrou a existência das contas nºs 15979-4 – Outros Recursos e 15980-8 – Fundo
Partidário (id 44445309), cujos extratos encontram-se juntados nos autos, documentos id.
44445325.
Ocorre que a serventia, ao analisar as contas (id. 4445332) e realizar a integração de sistemas,
localizou uma conta aberta com o CNPJ do partido, sem o efetivo registro e sem apresentação do
extrato bancário correspondente, o que configurou a irregularidade reconhecida em sentença, nos
termos dos arts. 53 e 33 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Nas razões recursais, o recorrente alega que houve problemas com o aplicativo do Banco do
Brasil, o que gerou indevidamente inúmeras contas de partidos e candidatos e que não há
omissão de receitas e despesas, uma vez que a conta não foi movimentada e que o extrato pode
ser acessado pela serventia através do sistema disponibilizado.
Pois bem.
Este Tribunal tem entendido que a ausência dos extratos bancários, por si só, não conduz à
desaprovação das contas quando estiverem presentes os extratos eletrônicos no SPCE, a partir
dos quais se possa fiscalizar a movimentação financeira ou atestar a ausência dela.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. OMISSÃO DE
DESPESAS. GASTOS REALIZADOS COM RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELAS
CONTAS ESPECÍFICAS DE CAMPANHA. CONFIGURAÇÃO DE RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DO MONTANTE AO TESOURO NACIONAL. OMISSÃO DE
INFORMAÇÃO QUANTO À ABERTURA DE CONTAS BANCÁRIAS DE CAMPANHA.
AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO DAS
CONTAS. OMISSÃO DE RECEITAS E DE DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE OPERACIONAL DE FORNECEDOR. MEROS
INDÍCIOS QUE NÃO REPERCUTIRAM NA ANÁLISE DAS CONTAS. DESPESAS REALIZADAS
COM FORNECEDORA COM RELAÇÃO DE PARENTESCO COM O CANDIDATO. AUSÊNCIA
DE VEDAÇÃO LEGAL. IMPROPRIEDADE AFASTADA. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
3. Nada obstante a omissão quanto à informação de abertura de contas bancárias de campanha,
da análise dos extratos constantes do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais - SPCEWEB,
denota-se a ausência de movimentação financeira nas referidas contas, o que permite a
aposição de ressalva no julgamento das contas, devendo, no entanto, a impropriedade ser
analisada com as demais falhas apontadas pela análise técnica.
(...)
(Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Prestação De Contas Eleitorais 060300996/PR,
Relator(a) Des. Anderson Ricardo Fogaça, Acórdão de 21/02/2024, Publicado no(a) DJE 38,
data 28/02/2024, não destacado no original)
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. APRESENTAÇÃO DE EXTRATO
BANCÁRIO
DE
FORMA
INCOMPLETA.
POSSIBILIDADE
DE
OBTENÇÃO
DAS
INFORMAÇÕES VIA EXTRATO BANCÁRIO ELETRÔNICO FORNECIDO PELA INSTITUIÇÃO

Num. 44622072 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184138100000043562015
Número do documento: 25072221184138100000043562015
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 13:55:13
FINANCEIRA. EQUÍVOCO NA INDICAÇÃO DO NÚMERO DA CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. ATRASO NA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA. ATRASO DE POUCOS DIAS. IRREGULARIDADE QUE NÃO COMPROMETEU A
ANÁLISE E A TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. INCONSISTÊNCIAS EM DESPESAS
REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA. GASTOS COM COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE
CESSÃO OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO
NACIONAL. ARTIGO 79, § 1º, DA RESOLUÇÃO Nº 23.607/2019 DO TSE. OMISSÃO DE
DESPESAS. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELA CONTA
BANCÁRIA. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA (RONI). DEVOLUÇÃO DOS
VALORES AO TESOURO NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.
1. Nos termos do artigo 53, II, "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019, é obrigatória a
apresentação de extratos das contas bancárias destinadas à movimentação de recursos.
1.1. Se, a despeito da falta de apresentação dos extratos bancários pelo candidato, a Justiça
Eleitoral obtiver os documentos diretamente pelo SPCE, mediante fornecimento pelas
instituições financeiras, a falha considera-se sanada.
(...)
(Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Prestação De Contas Eleitorais 060364477/PR,
Relator(a) Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, Acórdão de 09/10/2023, Publicado no(a)
DJE 203, data 17/10/2023, não destacado no original)
Também já decidiu, no mesmo sentido, o Tribunal Superior Eleitoral, ainda sob a égide da
Resolução TSE nº 23.553:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DEPUTADO ESTADUAL. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. AUSÊNCIA DE EXTRATO
BANCÁRIO. OMISSÃO DO CANDIDATO. EXAME PELO TRE DE DOCUMENTO ELETRÔNICO
ENVIADO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA SUPRIDA.
(...)
2. A falta da juntada dos extratos bancários pelo prestador constitui falha que, em regra, tem o
potencial de gerar a desaprovação das contas, não recaindo sobre o órgão jurisdicional o dever
de suprir a omissão do candidato por meio do exame de extrato eletrônico enviado por
instituição bancária, na forma do art. 15 da Res.-TSE 23.553.
3. No caso específico, o TRE sponte sua procedeu à análise da movimentação financeira do
candidato por meio de extrato eletrônico enviado por instituição bancária, especificidade que não
pode ser desconsiderada, diante da sua conclusão quanto à possibilidade de efetivo controle
dos recursos despendidos, a revelar que foi atingida a finalidade precípua da norma do art. 56,
II, a, da Res.-TSE 23.553, direcionada a tornar viável a fiscalização pela Justiça Eleitoral dos
recursos movimentados.
(...)
(Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Regimental Em Recurso Especial Eleitoral 060124230/MA,
Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Acórdão de 20/08/2020, Publicado no(a) Diário de
Justiça Eletrônico 177, data 03/09/2020, não destacado no original)
No caso dos autos, a instituição financeira, através do sistema SPCE, cumpriu a obrigação de
fornecer os extratos eletrônicos da conta não registrada (id. 44445336), o que possibilita à Justiça

Num. 44622072 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184138100000043562015
Número do documento: 25072221184138100000043562015
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 13:55:13
Eleitoral a fiscalização da existência ou não de movimentação financeira das contas abertas e o
controle efetivo dos gastos.
Importante registrar que mesmo o controle pela sociedade dos recursos movimentados pelo
partido foi possibilitado, haja vista a disponibilização dos extratos eletrônicos das contas
bancárias na página do Tribunal Superior Eleitoral na internet.
No caso, além de possibilitar a verificação do extrato bancário, consta do relatório do sistema
SPCE (id 44445336) que a conta bancária apontada no relatório conclusivo como não registrada,
de número 144843, foi aberta em 14 de setembro de 2020 e encerrada em 16 de agosto de 2023,
sem movimentações.
Portanto, verifica-se não se tratar de conta bancária utilizada em campanha eleitoral, já que se
encontrava encerrada, pelo que entendo afastada a irregularidade.
E, de qualquer forma, conforme entendimento exposto, a gravidade da não apresentação dos
extratos bancários pelo partido é relativizada quando é possível a verificação da movimentação
financeira ou a ausência desta mediante a análise dos extratos eletrônicos disponibilizados à
Justiça Eleitoral.
b) Registros de serviços advocatícios e contábeis
O juízo de primeiro grau constatou irregularidades nos registros dos serviços de contabilidade (R$
2.200,00) e advocatícios (R$ 9.000,00). Apontou que o partido não lançou esses valores como
doação estimável aos candidatos, descumprindo a exigência de individualização das despesas.
Além disso, verificou a omissão da origem dos recursos utilizados para custear esses serviços do
próprio partido, caracterizando Recurso de Origem Não Identificada (RONI). Tais falhas, segundo
a sentença, infringem os arts. 25, § 3º; 32, § 1º; 53 e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019, e
resultaram na determinação de recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional.
A defesa argumentou que a prestação de serviços encontra-se comprovada, que foram anexados
notas fiscais e comprovantes de pagamentos dos serviços contábeis e advocatícios e a
desnecessidade de individualização dos custos do serviço contábil e advocatício comum.
A Resolução TSE nº 23.607/2019, em seu Art. 20, inciso II, estabelece que as despesas e os
custos assumidos pelo partido político e utilizados em benefício de uma ou mais candidaturas
devem ser registrados como transferências realizadas de recursos estimáveis, com valor
individualizado e rateado entre os beneficiados, exceto para as doações estimáveis decorrentes
de gastos partidários com honorários de serviços advocatícios e de contabilidade.
Esta exceção legalmente dispensa o partido da obrigação de individualizar e registrar os
honorários de serviços de contabilidade e advocacia como doação estimável nas contas de cada
candidato. Portanto, a exigência de individualização da despesa como doação estimável aos
candidatos para esses serviços não encontra respaldo no dispositivo regulamentar invocado.
No que concerne à comprovação dos gastos, o Art. 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019
determina que deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo, mas também admite, para fins
de comprovação, "qualquer meio idôneo de prova", incluindo "comprovante bancário de

Num. 44622072 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184138100000043562015
Número do documento: 25072221184138100000043562015
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 13:55:13
pagamento".
No caso dos serviços de contabilidade (R$2.200,00), o gasto consta comprovado no extrato
bancário id 44445325, em que se depreende que a origem dos recursos para pagamento dos
honorários está na conta “outros recursos”, com receitas recebidas de doações de pessoas
físicas, conforme relatório de recursos arrecadados id 44445313. Também juntada a nota fiscal
dos serviços contratados, com data de 19/09/2024, id 4444534
Da mesma forma, para os serviços advocatícios (R$ 9.000,00), constam juntados nos autos o
comprovante de pagamento pix realizado id 44445344 e a comprovação da saída do valor da
conta “outros recursos”, identificado no extrato respectivo no id 44445337.
Juntou nota fiscal de prestação de serviços advocatícios (id. 44445335), nota fiscal de serviços
contábeis (id. 44445343) e relatório de contas bancárias com extrato da conta “outros recursos”
(id. 44484595).
Sustentou em manifestação id 44445342 que a dívida de campanha constante na prestação de
contas final retificadora ocorreu por registro duplicado da mesma despesa de honorários
advocatícios.
As notas fiscais e os comprovantes de pagamentos bancários constituem, em conjunto,
elementos suficientes e idôneos para comprovar a realização do gasto e o valor despendido,
cumprindo o disposto no art. 60, § 1º, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Contudo, a sentença também apontou como irregularidade a omissão da origem dos recursos
utilizados para custear os serviços de contabilidade e advocacia da própria prestação de contas
do partido, caracterizando Recurso de Origem Não Identificada (RONI) nos termos do art. 32, §
1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Veja-se que da própria nota fiscal dos serviços de advocacia extrai-se que seu objeto é
"Honorarios
Advocaticios
-
Eleições
2024
-
Acompanhamento
aos
processos
de
registro prestação de contas dos candidatos proporcionais: Clarice do Nascimento; Cristian de
Oliveira Pelegrini; Doralice Alzira da Silva; Eduardo Farina; Fernando Cesar de Santada;
Gêronimo de Amorim; José Oscar Dias Martins; Maria Aparecida Felipe dos Santos; Sivaldo
Guerra e Vander Emanoel Dias Coelho”. Observa-se que não há qualquer referência à prestação
de serviços ao partido.
Da mesma forma a nota fiscal referente aos serviços prestados de contabilidade em que
discrimina a prestação de serviços de contabilidade em prol dos 10 candidatos proporcionais do
partido Podemos (id 44445343).
Essa omissão na origem dos recursos partidários para custear os próprios serviços de
contabilidade e advocacia do partido, embora caracterize uma falha, não é passível de
quantificação, em razão da inexistência de quaisquer declarações ou documentos por parte da
agremiação.
Portanto, embora os gastos em si estejam comprovados e não haja necessidade de
individualização como doação estimável aos candidatos em face do Art. 20, inciso II, da

Num. 44622072 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184138100000043562015
Número do documento: 25072221184138100000043562015
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 13:55:13
Resolução TSE nº 23.607/2019, a irregularidade atinente à omissão da origem dos recursos
utilizados para custear os serviços de contabilidade e advocacia do próprio partido mantém-se,
contudo, sem a imposição de recolhimento ao Tesouro Nacional por ausência de
quantificação do valor irregular.
Não é possível aplicar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade quando as
irregularidades encontradas na prestação de contas são de natureza grave e consistem em
omissões que impedem a devida quantificação dos valores envolvidos. A ausência de
documentos essenciais, como notas explicativas ou registros pormenorizados por parte do
recorrente, inviabiliza a precisa aferição do impacto financeiro da falha, tornando a fiscalização
dos recursos eleitorais comprometida. Nesses casos, a falta de transparência e a quebra da
rastreabilidade dos recursos são de tal magnitude que impedem a mitigação da sanção,
independentemente da boa-fé, pois a irregularidade impede a atuação fiscalizatória da Justiça
Eleitoral sobre a integralidade das contas.

DISPOSITIVO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para manter a
desaprovação das contas, afastando a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, mantendo o registro da omissão do registro da prestação de serviços advocatícios e
contábeis e afastando as irregularidades referentes à ausência de extratos bancários.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600391-87.2024.6.16.0040 - Primeiro de Maio - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTES: PODEMOS - PRIMEIRO
DE MAIO - PR - MUNICIPAL, JOSE OSCAR DIAS MARTINS, CLEONICE DIAS MARTINS -
Advogados do(a) RECORRENTES: CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ - PR49690, PAULO
MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447, MARCELO KAZUSHI BRUGIN
MATSUBARA - PR29367, LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - PR101043, GUSTAVO
PEREIRA COELHO MARTINS - PR47468, LORENA PASSOS LEONCIO - PR82877 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.

Num. 44622072 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184138100000043562015
Número do documento: 25072221184138100000043562015
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 13:55:13
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Vanessa Jamus Marchi,
Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 16.07.2025